Tribunal: TJDFT
Processo: 0728428-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728428-47.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 102057037 – autos de origem), no mandado de segurança n. 0706351-87.2021.8.07.0018, impetrado pela ora agravante contra a Terracap, indeferiu o pedido liminar para suspender o Edital de Licitação, Pregão Eletrônico n. 04/2021, com o seguinte objeto: “Contratação de Operadora de Plano de Saúde, pessoa jurídica registrada, constituída e com autorização de funcionamento junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, para a prestação de serviços de Assistência Médica, Hospitalar e domiciliar, fornecimento de plano de saúde, na modalidade Coletiva Empresarial com abrangência Nacional, conforme condições e especificações constantes neste Edital e seus anexos”. Em suma, alegou a impetrante que o item 2.5.6 do edital, que exclui do certame a participação direta ou indireta das cooperativas, é ilegal, por restringir a competição e violar a isonomia, além de faltar-lhe motivação. Diante do indeferimento do pedido liminar pelo Juízo de origem e urgência da medida vindicada, em razão da proximidade da realização do certame, previsto para acontecer nesta data, 2/9/2021, às 10h, o pedido de antecipação da tutela recursal foi examinado no Plantão Judicial desta e. Corte de Justiça. O Exmo. Sr. Des. Esdras Neves, na condição de Plantonista, assim decidiu (dispositivo) (ID 28743151): Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e SUSPENDO a licitação regulada pelo Edital de Licitação Pregão Eletrônico no 04/2021, a ser realizada pela TERRACAP no dia 02/09/2021, às 10h, até decisão posterior ou julgamento do presente recurso. Intimem-se. Expeça-se, com urgência, mandado para intimação da agravada, para que cumpra a presente decisão. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o, do artigo 212, do Código de Processo Civil de 2015, caso assim se faça necessário. O mandado foi regularmente cumprido, conforme certidão ao ID 28747531. Na sequência, os autos vieram-me conclusos. Em decisão ao ID 28773717, esta Relatoria ratificou a decisão de deferimento da antecipação de tutela recursal proferida pelo Exmo. Sr. Des. Esdras Dantas. Em contrarrazões ao ID 28993015, a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, assim se manifestou (trecho): Sem adentrar no mérito das argumentações apresentadas no presente recurso, mas ciente do poder/dever de exercer a autotutela nos atos administrativos praticados por ela, e ainda visando escolher a proposta mais vantajosa para a administração pública por aumentar a competividade entre os licitantes, esta Empresa Pública decidiu e efetuou a revisão de todo o procedimento administrativo, promovendo inclusive à exclusão da vedação contra a qual insurgiu a agravante, a qual anteriormente constava do item 2.5.6, objeto da r. decisão agravada e publicou novo edital, como é possível conferir no sítio da Terracap, disponível em: https://www.terracap.df.gov.br/index.php/acesso-informacao/noticias-delicitacoes-cplic/licitacoes-atualizado-diariamente/409-pregao-eletronico-n-04- 2021. Informou que o texto, com alteração, afastou a vedação de participação de sociedades cooperativas no certame, foi publicado em 3/9/2021. Requereu, portanto, a extinção do agravo de instrumento por perda superveniente do objeto. É o relato do necessário. 2. Analisando os autos de origem, mandado de segurança n. 0706351-87.2021.8.07.0018, instada a apresentar resposta, a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap (ID 102957111 – autos de origem) acostou aos autos idêntica petição ao deste agravo de instrumento, aduzindo ter alterado o Edital de Licitação, Pregão Eletrônico n. 04/2021, especificamente o item 2.5.6, permitindo a participação de sociedades cooperativas no certame, conjuntura apta a configurar a perda superveniente do mandado de segurança. Remetidos os autos ao MPDFT, o órgão ministerial oficiou pela “extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o, § 5o, da Lei 12.016/09” (ID 104893929 – autos de origem). Intimado para se manifestar sobre a petição da Terracap, o impetrante deixou transcorrer in albis o prazo assinado, conforme certidão ao ID 106129751 (autos de origem), sendo remetido à conclusão em 18/10/2021. Examinando o Edital de Licitação, Pregão Eletrônico n. 04/2021, da Terracap, em seu sítio eletrônico, nesta data, 19/9/2021, (file:///C:/Users/Samsung/Downloads/Doc%2032%20-%20Novo%20Edital.pdf), identifica-se não haver mais vedação à participação de sociedades cooperativas no certame, consoante trecho abaixo transcrito: 2.3. Estará impedida de participar de licitações participante que não atenda o disposto no Arts. 19 e 20 da Resolução 267/2020 - CONAD, e de contratar com a TERRACAP, direta ou indiretamente, a empresa: 2.3.1. Cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja diretor ou empregado da TERRACAP; 2.3.2. Esteja cumprindo pena de suspensão do direito de licitar e contratar aplicada pela TERRACAP; 2.3.3. Declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou por Município, declarada impedida de licitar e contratar com os órgãos e entidades integrantes da Administração Pública do Distrito Federal, enquanto perdurarem os efeitos da sanção, conforme art. 38 da Lei n.o 13.303/16; 2.3.4. Constituída por sócio de sociedade empresária que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea; 2.3.5. Cujo administrador seja sócio de sociedade empresária suspensa, impedida ou declarada inidônea; 2.3.6. Constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de sociedade empresária suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 2.3.7. Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de sociedade empresária suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 2.3.8. Que tiver, nos seus quadros de Diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de sociedade empresária declarada inidônea. 2.4. Aplica-se a vedação prevista no Item 2.3: 2.4.1. À contratação do próprio empregado ou dirigente da TERRACAP, como pessoa humana, bem como à participação dele em processos licitatórios, na condição de licitante; 2.4.2. A quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com: 2.4.2.1. Dirigente da TERRACAP; 2.4.2.2. Empregado da TERRACAP cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação; 2.4.2.3. Autoridade do Distrito Federal, assim entendidos aqueles que exercem o cargo de Secretários de Estado, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Órgãos da Administração Direta, Indireta, Autárquica, Fundacional, bem como dos Serviços Sociais Autônomos e seus equivalentes. 2.4.3. Cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a TERRACAP há menos de 6 (seis) meses. 2.5. É vedada também a participação direta ou indireta nas licitações promovidas pela TERRACAP: 2.5.1. De pessoa humana ou jurídica que tenha elaborado o anteprojeto ou Termo de Referência da licitação; 2.5.2. De pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela elaboração do anteprojeto ou do Termo de Referência da licitação; 2.5.3. De pessoa jurídica da qual o autor do anteprojeto ou do Termo de Referência da licitação seja administrador, controlador, gerente, responsável técnico, subcontratado ou sócio, nesse último caso quando a participação superar 5% (cinco por cento) do capital votante. 2.5.3.1. É permitida a participação das pessoas jurídicas e da pessoa humana de que tratam os Itens 2.5.1 e 2.5.2 em licitação ou em execução de contrato, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da TERRACAP; 2.5.3.2. Para fins do disposto no Item 2.5, considera-se participação indireta a existência de vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do Termo de Referência, pessoa humana ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras; 2.5.3.3. O disposto no Item 2.5.3.2 aplica-se a empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela TERRACAP no curso da licitação. 2.5.4. Empresas que tenham em sua composição societária ou no seu quadro de pessoal qualquer servidor (efetivo ou não), dirigente do Governo do Distrito Federal, ocupantes de função, cargo ou emprego público na administração direta do Distrito Federal, ente contratante ou membro, efetivo ou substituto, da comissão de licitação ou da equipe de apoio; 2.5.5. Empresas que se encontrem sob processo de falência, concordata ou recuperação judicial, estrangeiras que não funcionem no país; 2.5.6. Empresas em atraso no cumprimento de obrigação assumida com a Terracap; 2.5.7. Pessoa jurídica, cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar de agente público, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da administração pública do Distrito Federal em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança. (Art. 8o, Decreto no 32.751, de 04 de fevereiro de 2011). Instada no Juízo de origem, verifica-se não ter havido insurgência da impetrante quanto ao afirmado pela Terracap, presumindo sua anuência com perda superveniente do objeto. O MPDFT, no Juízo de origem, também concluiu que, “com a revogação do item 2.5.6 do edital pela TERRACAP (ID 102957111), no exercício do poder de autotutela administrativa, conclui-se que não mais subsiste o óbice apontado na inicial, implicando o esvaziamento do binômio necessidade e utilidade do provimento jurisdicional outrora postulado. Evidente, portanto, a falta de interesse de agir superveniente para prolação de uma sentença de mérito, devendo ser reconhecida a perda do objeto” (ID 104893929, p. 2 – autos de origem). Portanto, a atuação administrativa da própria Terracap conferiu à impetrante/agravante a pretensão vindicada em juízo, qual seja, a possibilidade de participação no Edital de Licitação, Pregão Eletrônico n. 04/2021, da empresa pública de direito privado. Consequentemente, não mais subsiste a necessidade de atuação jurisdicional do Estado para o alcance do bem da vida pretendido no presente recurso. Esvaziado o pedido recursal, dissipou-se o interesse da agravante no recurso interposto, prejudicando sua admissibilidade. 3. Com essas considerações, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT[2], julgo o agravo de instrumento prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...)XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto